Tribunal: STF
Processo: RE 81651
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
- Mútuo, Juros e Taxas. Correção monetária.
1 - O art. 1º do Decreto 22.626/33 está revogado "não pelo desuso ou pela inflação, mas pela Lei 4.595/64, pelo menos no pertinente às operações com as instituições de crédito, públicas ou privadas, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional."
2 - A correção monetária não remunera o capital, apenas assegura a sua identidade no tempo. Não há confundi-la com juros que é a remuneração do capital.
3 - RE conhecido e provido.